Tribunal: TJMT
Processo: 0016155-02.2005.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016155-02.2005.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), FRANCISCO PAULINO ROCHA (APELADO), JULIERME FRANCISCO MEIRA SILVA - CPF: 688.957.201-72 (ADVOGADO), EUDACIO ANTONIO DUARTE - CPF: 070.057.501-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - AÇÃO AJUIZADA ANTES DA LEI COMPLEMENTAR N.º 118/2005 NA VIGÊNCIA DA REDAÇÃO ANTERIOR DO ARTIGO 174, I, DO CTN - PRESCRIÇÃO DE PARTE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTATADA ENTRE SUA CONSTITUIÇÃO E A DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO - DEMAIS CRÉDITOS SUSCETÍVEIS DE COBRANÇA NÃO ABRANGIDOS PELO INSTITUTO DA PRESCRIÇÃO POR FORÇA DO ENTENDIMENTO PRETORIANO DISPOSTO NA SÚMULA 106 DO STJ -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Tratando-se de imposto sujeito a lançamento direto, como é o caso do IPTU, o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial inicia no dia seguinte à data estipulada na lei para o seu vencimento.

Não sendo possível aferir a data, o prazo passa a fluir a partir do primeiro dia do mês de janeiro do exercício fiscal respectivo.

Quando a execução é ajuizada antes da entrada em vigor da LC 118/05, a prescrição se interrompe com a citação do devedor, nos termos da redação original do artigo 174, I, do CTN.

Decorridos mais de cinco anos entre constituição definitiva de alguns dos créditos executados e a distribuição da ação, impõe-se o reconhecimento da prescrição tributária simples com relação a esses títulos.

Proposto o executivo fiscal no prazo fixado para o seu exercício com relação aos demais títulos, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência, devendo ser aplicada a Súmula 106 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0016155-02.2005.8.11.0041 movida contra
FRANCISCO PAULINO ROCHA
, que reconheceu a prescrição e julgou extinto o processo com fulcro no art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 269, IV do Código de Processo Civil de 1973.

Sustenta que a execução foi ajuizada no prazo legal e que a citação não foi efetivada até a data da prolação da sentença por inércia do Poder Judiciário.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para afastar a prescrição tributária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
ajuizou, em
28/12/2004
, a Ação de Execução Fiscal nº 0016155-02.2005.8.11.0041 movida contra
FRANCISCO PAULINO ROCHA
, visando o recebimento de crédito tributário decorrente da ausência de recolhimento de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), inscritos nas
CDA’s 99997/2000, 26702/2001, 93788/2002 e 175500/2003
.

A inicial foi recebida em
31/05/2005
, sendo determinada a citação do executado pelo Magistrado
a quo,
a carta de citação foi expedida de 24/10/2005 (fl. 8), restou infrutífera.

Instada a se manifestar, a Fazenda Pública Municipal, em 21/08/2009, requereu a citação por edital (fl. 10), o pedido não chegou a ser analisado.

Em 31/03/2011, o Juízo
a quo
reconheceu a prescrição tributária simples da pretensão executiva por ter transcorrido mais de 05 (cinco) anos da data da constituição do crédito tributário sem que fosse, nesse intervalo, efetivada a citação da parte executada, bem como extinguiu o feito com fulcro no artigo 269, IV, do CPC, motivando a interposição do presente recurso.

Preambularmente, cabe ressaltar que, a presente execução fiscal foi proposta e recebida antes do advento da Lei Complementar nº 118/2005 (09/06/2005), de modo que não devem ser consideradas as alterações trazidas por essa legislação.

Com efeito, o art. 174 do Código Tributário Nacional, na redação anterior, estabelecia que o prazo prescricional de cinco anos passava a fluir com a constituição definitiva do crédito e
interrompia com a citação do devedor
, como transcrevo:

“Art. 174.
A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva
.

Parágrafo único.
A prescrição se interrompe
:

I - pela citação pessoal feita ao devedor
;

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor”.

Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, por meio do Recurso Repetitivo REsp 1658517/PA (Tema 980), a constituição definitiva do crédito tributário em relação aos tributos sujeitos a lançamento de ofício, como é o caso dos créditos cobrados nos autos, ocorre na data estabelecida na lei local para o vencimento da obrigação, iniciando no dia subsequente o termo inicial da prescrição quinquenal, como cito:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
IPTU. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO
. PARCELAMENTO DE OFÍCIO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA SUSPENSIVA DA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO. MORATÓRIA OU PARCELAMENTO APTO A SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONTRIBUINTE. PARCELAMENTO DE OFÍCIO. MERO FAVOR FISCAL. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. ART. 256-I DO RISTJ. RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1
. Tratando-se de lançamento de ofício, o prazo prescricional de cinco anos para que a Fazenda Pública realize a cobrança judicial de seu crédito tributário (art. 174, caput do CTN) referente ao IPTU, começa a fluir somente após o transcurso do prazo estabelecido pela lei local para o vencimento da exação
(pagamento voluntário pelo contribuinte), não dispondo o Fisco, até o vencimento estipulado, de pretensão executória legítima para ajuizar execução fiscal objetivando a cobrança judicial, embora já constituído o crédito desde o momento no qual houve o envio do carnê para o endereço do contribuinte (Súmula 397/STJ). Hipótese similar ao julgamento por este STJ do REsp. 1.320.825/RJ (Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.8.2016), submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 903), no qual restou fixada a tese de que a notificação do contribuinte para o recolhimento do IPVA perfectibiliza a constituição definitiva do crédito tributário, iniciando-se o prazo prescricional para a execução fiscal no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação. 2. O parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu. 3. A liberalidade do Fisco em conceder ao contribuinte a opção de pagamento à vista (cota única) ou parcelado (10 cotas), independente de sua anuência prévia, não configura as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151, I e VI do CTN (moratória ou parcelamento), tampouco causa de interrupção da prescrição, a qual exige o reconhecimento da dívida por parte do contribuinte (art. 174, parág. único, IV do CTN). [...] 5. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, incluído pela Emenda Regimental 24 de 28.9.2016), cadastrados sob o Tema 980/STJ, fixando-se a seguinte tese: (i)
o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação
; (ii) o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu”. (STJ - REsp 1658517/PA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/11/2018, DJe 21/11/2018)

No voto relator do citado paradigma constou ainda que, caso exista mais de uma data para pagamento em cota única do tributo, deve a última ser considerada como marco inicial do prazo prescricional, vejamos:

“[...] Na hipótese, como a dos autos, na qual o contribuinte Documento: 88658264 - RELATÓRIO E VOTO - Site certificado Página 10 de 17 Superior Tribunal de Justiça dispõe de duas (ou mais) datas diferentes para pagamento em parcela única (1a. cota única, com 15% de desconto e vencimento em 05.02; 2a. cota única, com 10% de desconto e vencimento em 05.03), cada qual contando com um percentual de desconto diferente,
considera-se como marco inicial do prazo prescricional o dia seguinte ao vencimento da 2a. cota única (05.03 de cada ano),

data a partir da qual efetivamente haverá mora por parte do contribuinte, caso não recolha o tributo lançado, surgindo para o fisco, a partir desse momento, a pretensão legítima de executar o crédito tributário
”.

In casu
, não é possível verificar a data do vencimento da exação, isso porque, a Fazenda Pública não colacionou aos autos cópia da lei local que a estabelece e nem dos boletos enviados para o contribuinte.

Nesse contexto, deve ser considerada como data da constituição definitiva do crédito tributário e termo inicial do prazo prescricional, o dia 1º de janeiro do exercício financeiro em que se opera o fato gerador.

Colhe-se da jurisprudência desta Corte:

“RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E A CITAÇÃO VÁLIDA DO EXECUTADO – AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR N.º 118/2005 – VIGÊNCIA DA REDAÇÃO ANTERIOR DO ARTIGO 174, I, DO CTN – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO C. STJ –– RECURSO DESPROVIDO. Tratando-se de imposto sujeito a lançamento direto, como é o caso do IPTU, com vencimento previsto em lei, o termo inicial para a contagem do
prazo prescricional é o primeiro dia do mês de janeiro do exercício fiscal respectivo
”. (TJMT - Ap 111779/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/01/2019, Publicado no DJE 18/02/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO CARACTERIZADA – IPTU – ART. 174 DO CTN – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.1-
Em se tratando de Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU – o prazo prescricional é de cinco anos, iniciando em 1º de janeiro do exercício financeiro em que consumados os respectivos fatos geradores, quando se não pode determinar a data do envio da notificação ou carnê de pagamento, como o caso dos autos
[...]”. (TJMT - Ap 102806/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/05/2017, Publicado no DJE 16/05/2017)

Tem-se dos autos que os créditos tributários cobrados nas
CDA’s 99997/2000, 26702/2001, 93788/2002 e 175500/2003
, se referem aos exercícios de 1999, 2000, 2001 e 2002, passando a fluir o prazo prescricional em 1º de janeiro do exercício fiscal respectivo, da seguinte forma:

CDA nº
99997/2000

– Exercício de 1999 - início do prazo prescricional em 01/01/1999 – Prescrição em 01/01/2004;

CDA nº
26702/2001

– Exercício de 2000 - início do prazo prescricional em 01/01/2000 – Prescrição em 01/01/2005;

CDA nº
93788/2002
– Exercício de 2001 - início do prazo prescricional em 01/01/2001 – Prescrição em 01/01/2006;

CDA nº
175500/2003
– Exercício de 2002 - início do prazo prescricional em 01/01/2002 – Prescrição em 01/01/2007.

Observa-se, que os créditos tributários executados foram constituídos entre os anos de 1999 a 2002 e, possuem
prazo prescricionais de 01/01/2004 a 01/01/2007
.

Constata-se, portanto, que
entre a constituição definitiva (1999 a 2002) e a data da prolação da sentença (31/03/2011), transcorreram mais de 05 (cinco) anos, sem que houvesse a ciência do executado
.

Entretanto, a citação não foi efetivada por inércia do Poder Judiciário, o que afasta a ocorrência da prescrição dos créditos inscritos nas

CDA’s n.º 26702/2001, 93788/2002 e 175500/2003
.

O mesmo não ocorre com a
99997/2000
, referente ao exercício de 1999, que na data da propositura da demanda (28/12/2004) já tinha sido alcançada pela prescrição, que por sua vez, deve ser mantida.

Tem-se, portanto, que a administração pública não pode ser penalizada quando a demora na citação se der por fatores inerentes aos mecanismos do Poder Judiciário, devendo ser aplicada ao caso concreto a Súmula 106 do STJ, que assim estabelece:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Este é entendimento deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DEMORA NA CITAÇÃO DO DEVEDOR.
FALHA NO MECANISMO DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO AFASTADA
. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO. Decorrido mais de cinco anos entre a data da constituição definitiva do crédito e a citação da parte executada, há de ser reconhecida a prescrição. Entretanto,
se a demora na citação do executado decorre unicamente do mecanismo do Judiciário, impõe-se a aplicação da SÚMULA 106 do STJ
”. (TJMT - N.U 0001736-28.2004.8.11.0003, Ap 3073/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 14/11/2016)

Dessa forma, se a Fazenda Pública ajuizou a execução fiscal em tempo hábil com relação as
CDA’s n.º 26702/2001, 93788/2002 e 175500/2003
, ocorrendo a demora na realização dos atos processuais, deve incidir a Súmula 106 do STJ, afastando a prescrição com relação a esses títulos.

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento ao recurso
, para afastar a prescrição tributária dos créditos inscritos nas
CDA’s n.º 26702/2001, 93788/2002 e 175500/2003
, determinando o regular prosseguimento do feito executivo e manter a sentença no que tange a
CDA nº 99997/2000
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021